Tribunal: TJSP
Processo: 1500762-64.2023.8.26.0024
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Flavio Fenoglio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Apelação interposta contra sentença que condenou o réu por infração ao artigo 303, §1o, c.c. o artigo 302, §1o, inciso III, e ao artigo 305, caput, todos do Código de Trânsito Brasileiro, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal. Pena de 1 ano e 2 meses de detenção, em regime aberto, e suspensão da

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Apelação interposta contra sentença que condenou o réu por infração ao artigo 303, §1o, c.c. o artigo 302, §1o, inciso III, e ao artigo 305, caput, todos do Código de Trânsito Brasileiro, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal. Pena de 1 ano e 2 meses de detenção, em regime aberto, e suspensão da habilitação para dirigir por igual período. Pena corporal substituída por duas restritivas de direitos.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há insuficiência probatória para a condenação e se o fato constitui infração penal.
III. Razões de Decidir
3. A materialidade e autoria foram comprovadas por boletim de ocorrência, laudos periciais e prova oral colhida em juízo. 4. A versão exculpatória do réu é contrária às provas dos autos, que demonstram a imprudência na condução do veículo e a omissão de socorro.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A manutenção da distância segura entre veículos é obrigatória. 2. A omissão de socorro em acidentes de trânsito com vítimas é causa de aumento de pena.
Legislação Citada:
Código de Trânsito Brasileiro, arts. 28, 29, II, 302, §1o, III, 303, §1o, 305.
Código Penal, art. 69.
Jurisprudência Citada:
Não há jurisprudência citada no conteúdo fornecido.